Tribunal: TJES
Processo: 5002782-85.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002782-85.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANILSON SANTOS RIBEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação proferida nos autos de ação penal que resultou na imposição de pena de 28 anos de reclusão pela prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP), na qual a defesa pleiteia a redução da pena mediante aplicação da fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa e o reconhecimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da pena pela atenuante da menoridade relativa em fração inferior a 1/6, sem fundamentação idônea, viola a legalidade e a jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se os crimes de homicídio devem ser considerados em continuidade delitiva ou se configuram concurso de crimes, diante da existência de desígnios autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite reanálise da dosimetria da pena em hipóteses excepcionais, quando constatada contrariedade à lei ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas exige fundamentação concreta e idônea, inexistente no caso, o que impõe a adequação da fração mínima.

5. A ausência de justificativa válida para a redução inferior autoriza a readequação da pena na segunda fase, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, incluindo a unidade de desígnios, não verificada quando há intenção autônoma em relação a cada vítima.

7. A prática de múltiplos homicídios contra vítimas distintas, mediante atos sucessivos e com desígnios autônomos, afasta a continuidade delitiva.

8. O contexto fático revela a incidência do concurso formal impróprio, nos termos da parte final do art. 70 do Código Penal, impondo a cumulação das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuante da menoridade relativa exige fundamentação concreta e idônea, sob pena de readequação da pena. 2. A ausência de unidade de desígnios entre condutas delitivas afasta o reconhecimento da continuidade delitiva. 3. A prática de múltiplos homicídios em um mesmo contexto, com desígnios autônomos, configura concurso formal impróprio, com cumulação das penas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “a”, 70 e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, art. 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21/10/2021; STJ, AgRg no HC 799.340, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19/06/2023; STJ, AgRg no HC 915.030/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/09/2024; STJ, HC 902.704/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
ANILSON SANTOS RIBEIRO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000135-83.2011.8.05.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (duas vezes) à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao revisionando, para que, na segunda fase, seja aplicada a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, pugna pela aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio, em detrimento do concurso material de crimes.

Decisão de Id.
18338091
, deferindo o benefício de gratuidade da justiça.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o parcial provimento do pedido revisional, apenas para que seja adequada a fração de redução pela menoridade relativa e para que seja reconhecido o concurso formal impróprio de crimes.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de revisão criminal ajuizada por
ANILSON SANTOS RIBEIRO
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000135-83.2011.8.05.0048, na qual foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (duas vezes) à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da dosimetria da pena aplicada ao revisionando, para que, na segunda fase, seja aplicada a fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, pugna pela aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio, em detrimento do concurso material de crimes.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificadas teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso dos autos, todavia, entendo que assiste, em parte, razão ao revisionando. Vejamos:

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Sem reparos a fazer, considerando que inexiste irresignação nesse ponto e que a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
se revela adequada.

Na segunda fase da dosimetria da pena, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, oportunidade em que a pena-base foi reduzida em 01 (um) ano. Nesse ponto, entendo que merece acolhimento o pedido revisional.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a redução da pena, pela menoridade relativa, em fração inferior a 1/6 exige fundamentação idônea, o que, todavia, não foi realizado pelo Juízo sentenciante. Nesse sentido:

O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.
Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
Na hipótese, a redução das penas na segunda fase pela atenuante da confissão espontânea foi na fração de 1/9, ao argumento de que a admissão do crime se deu de maneira informal. Já a redução pela menoridade relativa foi em 1/9, ao fundamento de que os agravados contavam com idade próxima a 21 anos. Contudo, nota-se que os fundamentos adotados em ambos os casos não são idôneos para afastar a incidência da fração mínima.
(
STJ, AgRg no HC 799.340, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.06.2023
)

Destarte, aplicando a fração adequada, reduzo a pena aplicada ao revisionando para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, foi reconhecido o concurso material de crimes. Nesse contexto, a Defesa busca a substituição do concurso material de crimes pela regra da continuidade delitiva.

Sem razão, no entanto. Em atenção aos autos, verifico que o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, consistente em diversas facadas desferidas em desfavor de cada uma das vítimas, produziu mais de um resultado, ou seja, a morte de ambos os ofendidos.

O reconhecimento da continuidade delitiva pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos.

No caso dos autos, embora os delitos tenham sido cometidos nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução
(requisitos objetivos), os crimes não podem ser entendidos como continuação um do outro, tendo em vista a evidente existência de desígnios autônomos para a prática de cada um dos homicídios.

Entendo, todavia, que deve ser reconhecido o concurso formal impróprio de crimes, tendo em vista que os homicídios foram cometidos no mesmo contexto fático, em desfavor de vítimas distintas e com desígnios autônomos.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto fático-probatório, entendeu configurado o concurso formal impróprio. Descreveu que "o réu, que estava em companhia das três vítimas na varanda de sua casa, se apoderou de um podão e desferiu diversos golpes contra cada uma delas. Tal contexto revela que ele agiu com animus necandi em relação às três vítimas, tendo sido a morte delas parte de um plano delitivo comum, que se fracionou em vários atos", concluindo restar caracterizada a atuação subjetiva mediante desígios autônomos. 2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, é incabível a cognição vertical e exauriente nos elementos de prova constantes dos autos para a verificação das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da operação, ou não, de desígnios autônomos. 3. A constatação, pelo Tribunal de origem, dos desígnios autônomos nos crimes praticados afasta o pretendido reconhecimento da continuidade delitiva. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 915.030/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a condenação do paciente por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, CP, em duas ocasiões, em concurso formal impróprio), posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003), e receptação (art. 180 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa busca o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de homicídio, com consequente redução da pena, alegando que a prática dos crimes decorreu de um único desígnio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de se conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio; e (ii) o reconhecimento de concurso formal entre os homicídios tentados, em oposição à conclusão do tribunal de origem pela incidência do concurso material, em razão da autonomia de desígnios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade que configurem constrangimento ilegal.

4. A Terceira Seção desta Corte entende que, para a caracterização do concurso formal impróprio, é necessária a presença de desígnios autônomos, ou seja, a intenção deliberada de causar danos distintos a cada vítima, o que afasta a configuração do concurso formal próprio.

5. O Tribunal de origem concluiu, com base nas provas dos autos, que os crimes foram cometidos com desígnios autônomos, configurando, portanto, concurso material e afastando a incidência do concurso formal.

6. A revisão dessa conclusão exigiria revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 902.704/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 18/12/2024.)

Assim, considerando a regra da parte final do art. 70 do Código Penal, MANTENHO a aplicação cumulativa das reprimendas e torno definitiva a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mantendo-se o regime fechado para o início de seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos revisionais
, a fim de reduzir a pena aplicada ao revisionando para 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.